Tribunal: TJES
Processo: 0000317-74.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Indenização por Dano Moral; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-74.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA ROGGE JASTROW e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE CADASTRO REDUZIDA PARA O VALOR DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO E DE SERVIÇO DE TERCEIRO
CONSIDERADAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA SIMPLES
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESPROVIDOS
.

1.

Na origem, a autora ajuizou ação
revisional de
cláusula
contratual
alegando
que as cobranças das taxas de cadastro, serviços contrat
ad
os juntos a terceiros e despesas com a formalização do contrato
são abusivas.
2
.
Embora seja possível a
cobrança d
e
tarifa de cadastro,
devem ser observados
o
s
valor
es
da média praticada pelas instituições financeiras
privadas ao tempo da contratação. Redução que se impõe no caso dos autos
.
3
. No tocante à tarifa de registro,

em análise casuística, revela-se abusiva a cláusula de cobrança d
a tarifa no

presente
contrato
de alienação fiduciária
,

considerando a ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço.
4
.
P
or fim, no que diz respeito ao serviço de terceiro,
e
mbora a cobrança esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação.
Cobrança que se releva abusiva em concreto.

5
.
R
estando clara a relação jurídica entre as partes e havendo cobrança das tarifas de forma abusiva,
impõe-se
a devolução, de forma simples,
do
valor de R$ 993,1
5
(novecentos e noventa e três reais e
quin
ze centavos).
6
.
No caso dos autos, não se vislumbra a existência de ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável.
7
.
Recursos conhecidos e desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000317-74.2015.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA ROGGE JASTROW, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A, WALTAIR ALVES GUIMARAES - ES23628
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, KARLA ROGGE JASTROW

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A, WALTAIR ALVES GUIMARAES - ES23628

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se de apelaç
ões
interposta
s
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Afonso Cláudio, que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais,
a fim de condenar a requerida
à
devolução, de forma simples, da
s
quantia
s
recebida
s
a título de
(i)

taxa de
serviços de terceiros (R$ 758,86);
(ii)

taxa
de registro de contrato (R$ 38,98),
e
(iii)

bem como
a
diferença apurada do valor cobrado a mais da tarifa de cadastro (R$ 509,00 – R$ 313,69 = R$ 195,31).

Em relação à restituição das tarifas apontadas, os valores acima deverão ser acrescidos com
os
juros
contratuais
cobrado
s
pelo banco requerido, visto que tais valores foram inseridos
no valor total financiado, mais correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir de cada desembolso ilegal até a citação, após
o que
incidirá a taxa SELIC,
exclusivamente
.

Considerando
a
sucumbência recíproca,
a sentença
condeno
u

ainda a
s partes em custas no percentual de 50% para cada uma

e
honorários
advocatícios
no percentual de 10% sobre o valor da causa.

A
BV financeira
S/A
,
em suas razões, às fls. 179/191,
sustenta
a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais,
ao argumento de que, em síntese, não há ilegalidade ou abusividade na cobrança das taxas questionadas
.

Já a

apelante
Karla Rogge Jastrow
,
em apelação adesiva,
pretende a reforma da sentença para que seja retificad
a
a indenização por danos materiais,
para o
valor de R$ 1.306,84 (mil trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos),
bem como que seja condenada a instituição financeira ao pagamento de danos morais
.

Presentes os
requisitos de admissibilidade
de ambos os recursos, passo à análise do mérito,
de forma conjunta.

DA APELAÇÃO PRINCIPAL (BV FINANCEIRA)

Diante das razões veiculadas em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença, exsurge que o ponto nodal
do apelo principal
cinge-se a verificar se há abusividade nas

taxas
administrativas
declaradas ilegais
,
a ensejar a devolução dos valores à consumidora.
.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser este, em especial, o Diploma legal aplicável.

P
or
tanto
,
não há como negar aplicabilidade, em concreto, ao art. 6°, inciso V, do CDC, que traz o
direito básico do consumidor
de obter
“a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão e razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.

Com efeito
,
“
tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.”

(TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024, rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgamento em 22.09.2014).

Pois bem.

Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de
arrendamento mercantil
para aquisição do veículo descrito na exordial,
contendo,
no que cumpre consignar,
cláusula
s
que previa
m
o
pagamento
de
taxas administrativas

referentes a
despesa
s
com o registro do contrato, tarifa de cadastro e serviços prestados por terceiros.

Quanto
à
tarifa de registro do contrato
no órgão de trânsito
,
no valor de R$ 38,98
(trinta e oito reais e noventa e oito centavos),
esta foi
considerada válida,
no
REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor.

Vejamos
o entendimento consolidado do STJ, relativo ao Tema 958,
verbis
:

"É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (RESP 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tardo Sanseverino, j. 28/11/2018, DJe 6/12/2018).

No caso dos autos
, não
verifico elementos probatórios suficientes para demonstrar

que houve efetiva

prestação do serviço de registro/autorização
de transferência de propriedade de veículo
pelo Detran
,
tampouco o repasse

dos
valor
es
ao órgão de trânsito –
o que poderia ser comprovado, por exemplo, mediante a juntada de
cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV)
.

Sendo assim, em análise casuística, revela-se abusiva a cláusula de cobrança de despesa de registro do
presente
contrato
de alienação fiduciária
,
agindo com acerto o magistrado ao determinar a repetição simples d
o
indébito
à consumidora.
Nesse sentido é o entendimento
d
este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012177-27.2020.8.08.0024 APTE: EMILY SANTOS DA SILVA APDO: BANCO PAN S.A. RELATOR: DES. CONVOC. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1.
É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito
.
[...]
4. Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC). 5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido. (Apelação n.º 0012177-27.2020.8.08.0024. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 4ª Câmara Cível. 09/08/2022).

No mesmo sentido é a possibilidade da pactuação
da
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre
o
consumidor e a instituição financeira,
após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
que assim dispõe:

Súmula 566/
STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

In casu
, o
contrato
de arrendamento mercantil foi assinado
pela consumidora
em
17.05.2010,
ou seja, após circunstância que enseja a validade da tarifa
, nos moldes reconhecidos pel
o

Tribunal Superior
1
.

Entretanto, o próprio STJ já reconheceu que tal entendimento não exclui eventual análise casuística, de forma que as circunstâncias do caso concreto podem indicar abusividade, que deve ser reconhecida e afastada pelos Tribunais. Neste
sentido
:

RECLAMAÇÃO Nº 23.222 - ES (2015/0021051-0). RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. RECLAMANTE : BANCO J SAFRA SIA. RECLAMADO: TERCEIRA TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO [...] No que diz respeito à tarifa de cadastro, a matéria foi afetada na forma do art. 543—C do CPC (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n.1.255.573/RS) e julgada em 28/8/2013 nos termos da seguinte ementa [...] Da análise dos autos, verifica-
se
que a Turma Recursal não violou a orientação
fixada
no julgamento dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/RS), visto que analisou a abusividade da taxa, hipótese prevista na jurisprudência do STJ: "Continuou permitida a Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. (...) Rea
f
irmo o entendimento acima exposto, no sentido da
legalidade das tarifas bancárias, desde pactuadas de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central
,
ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso,
em
comparação com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser
objetivamente demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado
e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado." Além disso, entender de forma diversa, a
fim
m de afastar a abusividade da tarifa fixada, exigiria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de reclamação disciplinada pela Resolução n. 12/2009 do STJ, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ, aplicada por analogia. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação. Casso a liminar deferida (Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 17/04/2015). (Grifado)

Dessa feita, a
cobrança d
e

tarifa de cadastro

pela instituição financeira
no valor de
R$ 509,00 (quinhentos e nove reais)
revela-se desproporcional em comparação à taxa média de mercado, que, conforme informação obtida pelos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil
2
, orbitava em
R$ 313,69 (trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos)
à época da contratação.

É portanto irretocável o comando sentencial que determinou a devolulão, de forma simples, da
diferença apurada do valor cobrado a mais da tarifa de cadastro (R$ 509,00 – R$ 313,69 = R$ 195,31),
a fim de que seja
adequa
da
ao
s valores da média
praticada pelas instituições
financeiras
privadas
.

P
or fim, n
o que diz respeito ao
custeio dos

serviço
s
de terceiro
s
,
o
Superior
Tribunal de Justiça
3

assentou o entendimento de que há “
a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Com efeito, a

discriminação
do serviço contratado
insere-se no âmbito do
direito
do consumidor
à
transparência e à
informação adequada sobre eventuais acréscimos no
contrato de
financiamento,
conforme
previsto no art.
6°,
inciso
III, e
art.
52,
ambos
do Código de Defesa do Consumidor.

A
ssim, no caso dos autos, a
despesa relativa ao pagamento de tarifa de serviços de terceiros, no valor de R$ 758,86 (setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sem o devido esclarecimento
ou especificação dos serviços em tese custeados
pela consumidora
, evidencia a
sua
abusividade
em concreto, não sendo suficiente a mera previsão contratual para legitimar a cobrança
.

Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo
cobrança das ta
rifa
s de
cadastro, registro de
contrato, e serviços de terceiros,
cobradas de
forma abusiva
, não resta outra conclusão, senão a
devolução
do
s

valor
es
,
na forma simples.

DA APELAÇÃO ADESIVA (
KARLA JOGGE JASTROW)

Cinge-se o apelo adesivo em aferir a correção dos cálculos realizados pelo magistrado a título de danos materiais, bem como a necessidade de condenação da requerida em indenização por danos morais.

Sem delongas, por simples operação aritmética, verifico que o montante a ser restituído, fixado em
R$
993,1
5
(
novecentos e noventa e três
reais
e
quinze
centavos),
revela-se escorreito, porquanto reflete o somatório das cobranças indevidas (R$ 758,86, R$ 38,98 e R$ 195,31) a título de serviços de terceiros, registro de contrato e diferença de tarifa de cadastro.

No que concerne
aos danos morais, a jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”.

Ainda segundo o STJ, somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

No caso dos autos
, não se vislumbra a existência de ilícito civil apto a gerar o dever de indenizar, na medida em que a mera cobrança indevida, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor, não enseja dano moral indenizável.

Com efeito, não narra, tampouco comprova, o autor qualquer situação excepcional em relação à atuação da parte Requerida que fosse capaz de lhe causar abalo extrapatrimonial passível de indenização. Nesse sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“
Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação, 024151403631, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 22/11/2016, Diário: 30/11/2016)

Por tudo quanto
exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na origem e
majoro os honorários para
12
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
REsp 1.255.573/RS. Rel. Min. Maria Isabel Galloti. Data: 24/10/2013.

2

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados

3
Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.